Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-87.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000038-87.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MARINALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 545.451.881-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Apurar (VÍTIMA), CLEUSA GRANJA DE ALENCAR (ASSISTENTE), LAZARO CAMPOS ROCHA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Marinaldo Bezerra da Silva contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, e no art. 311,
caput
, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, sob alegação de ilicitude da abordagem policial baseada em denúncia anônima; (iii) absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por insuficiência de provas; (iv) concessão da justiça gratuita, para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, diante do transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, do Código Penal.

4. A busca pessoal decorreu de fundada suspeita gerada por denúncia anônima especificada, corroborada por observação policial no local da abordagem, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ, não havendo nulidade.

5. Mantida a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois há prova suficiente da autoria e materialidade, incluindo confissão extrajudicial do réu e depoimentos dos policiais, considerados meio probatório idôneo.

6. Não há interesse recursal quanto à isenção de custas processuais, pois a sentença já reconheceu a hipossuficiência do recorrente e concedeu-lhe a justiça gratuita, nos termos da legislação processual penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal provida em parte, apenas para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, extinguindo-se a punibilidade do recorrente.

Teses de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, quando verificada em qualquer grau de jurisdição. 2. A busca pessoal fundada em denúncia anônima especificada é válida, se corroborada por fundadas suspeitas observadas pela autoridade policial. 3. A palavra dos policiais militares, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, constitui meio de prova apto a fundamentar condenação penal. 4. A isenção do pagamento de custas processuais deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência do réu e reconhecida na sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 311; CPP, arts. 244, 804; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 825.690/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no RHC 183.317/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARINALDO BEZERRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARINALDO BEZERRA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 255962756, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT na ação penal n.
o
0000038-87.2018.8.11.0005, na qual foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 c/c art. 311,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 255962780, o recorrente requer,
preliminarmente
,
a extinção da sua punibilidade no que se refere ao crime do art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, bem como suscita a
nulidade das provas obtidas por meio da abordagem policial e da revista pessoal do agente
, assim como de todos os elementos delas derivados, ao argumento de decorreram de denúncias anônimas, inexistindo fundadas suspeitas no tocante à ocorrência de crime.

No mérito
, vindica a
absolvição
do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal
, diante da ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal, bem como a
isenção do pagamento das custas processuais
, firme na alegação de hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões acostadas no ID 255962785, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do apelo, tão somente para que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257332174, opina pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja extinta a punibilidade do réu em relação a um dos crimes, porquanto fulminada a correspondente pretensão punitiva pela prescrição, nos termos pleiteados nas razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DELA DECORRENTES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

No tocante à temática, a defesa sustenta que a revista pessoal realizada em desfavor do recorrente se mostrou ilegal, pois pautada em mera denúncia anônima, acrescentando a isso o fato de que o depoimento judicial do policial militar se mostrou contraditório, pois visou sanar tal particularidade, mediante individualização do comunicante da denúncia.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a despeito de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

Ademais, a busca pessoal, bem como a veicular, que lhe é equiparada, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em juízo de probabilidade, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

In casu
, os policiais militares
Germano Reiners Brito Almeida
(ID 255962196 - Pág. 14) e
Wagner dos Santos Pardinho
(ID 255962196 - Pág. 16)

asseveram
extrajudicialmente
que receberam
denúncia anônima
no sentido de que, em um bar situado próximo à rodoviária, conhecido como Casa Amarela, havia um homem -, que
trajava calca jeans e camiseta listra verde -
, em
atitude suspeita
, por aparentemente
possuir uma arma de fogo na cintura
.

Ademais, os depoentes pontuaram que tais informações foram
confirmadas
quando da chegada da guarnição ao local, pois, visualizaram o indivíduo com idêntica vestimenta, além do que lograram apreender o instrumento bélico em seu poder e perceberam que ele também detinha uma motocicleta, cujos caracteres da placa de identificação estavam adulterados.

Sob o crivo do contraditório
,
Wagner dos Santos Pardinho
aduziu que a
denúncia foi realizada pelo proprietário do estabelecimento comercial
, razão pela qual deslocaram-se até o logradouro e, ao se aproximar,
visualizou o suspeito retirando o instrumento bélico da cintura e o arremessando sobre um muro
(Relatório de Mídias de ID 255962751).

Indubitavelmente, o depoimento judicial da testemunha contém mais detalhes acerca do início das diligências policiais, entretanto, é certo que aquelas expostas nos elementos inquisitivos são suficientes para justificar a revista pessoal realizada em desfavor do recorrente, na medida em que restaram individualizadas as características do suspeito e as circunstâncias relacionadas à fundada suspeita de prática delitiva.

É dizer, portanto, que, sopesando-se exclusivamente os elementos inquisitivos, o caso concreto reflete a
denominada denúncia anônima especificada
, cujos termos justificam a atuação policial e a realização de revista pessoal em desfavor do suspeito.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) No que tange à
alegada nulidade
referente à busca veicular, no caso,
verifica-se ter havido fundada suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada
. "[...] Desse modo, as informações anônimas
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas
." (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) 7. Agravo regimental desprovido.

[...]
(STJ, AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

“(...)
A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente
(C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo,
as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas.

(...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023) – Destaquei.

Diante do exposto, consideram-se plenamente lícitas as buscas realizadas pelos agentes públicos, pelo que
REJEITO
a tese de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o recorrente
MARINALDO BEZERRA DA SILVA
foi
denunciado

(ID 255962196 - Pág. 8 e ss.) e
condenado
(ID 255962756) pela prática dos crimes previstos no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
e no
art. 311,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 18h30, nas proximidades do Bar "Casa Amarela", em Novo Diamantino, na comarca de Diamantino/MT, portou um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos do mesmo calibre e ainda adulterou sinal identificador de veículo automotor, modificando os caracteres da placa da motocicleta Honda/CG Fan ES, placa NTX 4412, cor preta.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os policiais militares receberam notícias de que o recorrente portava arma de fogo, motivando-os a promoverem diligências e realizarem a abordagem do suspeito. Ato contínuo, durante a revista pessoal, apreenderam o instrumento bélico municiado, além de uma chave de motocicleta, a qual estava estacionada na rua lateral do Bar "Casa Amarela".

Nesse cenário, a equipe policial se dirigiu até o veículo e, nessa oportunidade, constatou a adulteração dos caracteres da placa identificadora, com o uso de fita isolante nas letras ali expostas. A seu turno, o recorrente relatou que possuía a intenção de matar o indivíduo conhecido como ‘Dieguinho’, sendo esta a razão pela qual trajava duas camisetas e o motivo da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do recurso defensivo.

1.
Da almejada extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
- Prescrição da pretensão punitiva:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que o recorrente
MARINALDO BEZERRA DA SILVA
foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

Denota-se dos autos que há o trânsito em julgado para a acusação e, por essa razão, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.
Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.o, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
22/01/2018
(ID 255962196 - Pág. 65),
ao passo que a sentença ressaiu proferida e publicada em
18/06/2024
, mediante entrega dos autos à
Secretaria do
d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Significa dizer que transcorreu lapso temporal superior a
04 (quatro) anos
entre os marcos interruptivos, quais sejam, o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, a evidenciar
que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no
art. 107, IV, e no art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal.

Sendo assim,
pronuncia-se
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
para,

com supedâneo no art. 107, inc. IV, e no art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
do recorrente
MARINALDO BEZERRA DA SILVA
, no que se refere à prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

2.

Da absolvição do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal:

O recorrente requer a reforma da r. sentença condenatória, ao argumento que o acervo probatório não se mostra suficiente para comprovar a autoria delitiva, especialmente porque composto exclusivamente por depoimentos de policiais militares, cujos teores são parciais.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 255962196 - Pág. 12), boletim de ocorrência (ID 255962196 - Pág. 27 e ss.), do auto de apreensão (ID 255962196 - Pág. 36), do auto de constatação de adulteração de placa (ID 255962196 - Pág. 40 e ss.) e do relatório policial (ID 255962196 - Pág. 60).

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
MARINALDO BEZERRA DA SILVA

no delito de adulteração de sinal identificador de veículo.

Com efeito, os policiais militares
Germano Reiners Brito Almeida
(ID 255962196 - Pág. 14) e
Wagner dos Santos Pardinho
(ID 255962196 - Pág. 16) esclareceram
extrajudicialmente
que o recorrente confirmou ser o proprietário da motocicleta estacionada na rua lateral do bar, acrescentando a isso o fato de que esta continha adulteração nos caracteres da placa identificadora, feita com fita isolante. Nesse cenário, o recorrente confirmou ter sido o autor da modificação, a fim de dificultar a elucidação do crime de homicídio que estava planejando realizar no local.

Por oportuno, colaciono excerto das declarações extrajudiciais das aludidas testemunhas,
in verbis
:

“(...)
Após a sua detenção, foi constatado que o mesmo vestia duas camisetas, sendo que por baixo usava uma de cor preta
. Ainda foi encontrado uma
chave de motocicleta
com o mesmo suspeito. MARIVALDO
informou que seria de seu veículo e que o mesmo estaria posicionado na rua lateral ao estabelecimento
. Que foi notado que a
motocicleta estava com os sinais identificadores adulterados, sendo que o suspeito passou fita isolante nas letras e numerais da placa para que a verdadeira não fosse identificada.

O mesmo relatou ainda a GU PM que tinha a intenção de cometer um homiicidio.
Que segundo o mesmo a vítima seria uma rapaz conhecido como Dieguinho,
e que as duas camisetas e a placa adulterada do veículo já seriam proposital para descaracterizar o crime
(...)”
(
sic
– ID 255962196 - Pág. 14; ID 255962196 - Pág. 16).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Wagner dos Santos Pardinho
ratificou as circunstâncias da abordagem e mencionou que, a teor das declarações preliminares, a modificação foi feita pelo próprio recorrente, pois intentava a prática de um homicídio no local.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto do seu depoimento judicial:

“(...) WAGNER: Doutora, então faz muito tempo já nessa ocorrência, mas eu recordo de alguns fatos, né?
A gente recebeu uma ligação, via 190, do proprietário dessa desse bar aí chamado Casa Amarela
, e o rapaz falou pra gente que tinha um senhor armado no estabelecimento. A gente deslocou até o local, quando a gente chegou no local, a gente conseguiu ver o suspeito arrancando da cintura um revólver e jogou pelo muro. E a gente fez busca nele, né?
Como a gente viu que ele arrancou o revólver, demos voz de prisão para ele. Ele já estava com a moto na rua lateral, com fitas adesiva na placa. Eu só não recordo qual era placa. Se eu não me engano, de ‘U’ ele fez um zero.
Mas eu lembro desses fatos, essas questões.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Ele teria feito essa adulteração com fita isolante na placa?

WAGNER:
Isso
.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Ele chegou a comentar o porquê que ele estava armado? Porque aqui consta é que ele teria a intenção de matar uma pessoa conhecida como Dieguinho. Senhor se recorda?

WAGNER:
Eu recordo que, se não me engano, a vítima era parente do dono do bar, e o réu foi lá para tirar a vida dela...

MINISTÉRIO PÚBLICO:
É, mas ele chegou a relatar isso para o senhor se você acorda, então...

WAGNER:
Sim, senhora.
”
(Relatório de Mídias de ID 255962751) – Destaquei.

No cenário fático delimitado, os depoimentos dos policiais não deixam dúvidas de que
o recorrente foi o

responsável pela modificação dos caracteres da placa
,
in casu
, feita de forma deveras simples, por meio de aposição de fita adesiva,
com o claro intuito de dificultar as investigações de um possível crime de homicídio.

Somado a isso, destacam-se
outros indícios
capazes de atribuir-lhe a autoria delitiva, a exemplo da tentativa de fuga feita pelo recorrente quando da atuação policial; do fato de ser residente em Cuiabá – MT e ter se deslocado para Diamantino - MT com arma de fogo municiada; de
ostentar outras passagens criminais e de ser oriundo de família sabidamente integrante de facção criminosa, cujos entes foram responsáveis pelo cometimento de crime patrimonial em Diamantino – MT.

Aliás, neste aspecto, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válida e também nos

indícios vistos nos autos
, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos, a exemplo das peculiaridades obtidas durante a abordagem policial e do
comportamento do agente antes, durante e depois do crime
.

Ad argumentandum tantum,
o recorrente não apresentou qualquer justificativa para a ilicitude constatada pelos agentes públicos, pois persistiu em silêncio quando do interrogatório extrajudicial (ID 255962196 - Pág. 25), enquanto em juízo sustentou que a adulteração dos sinais da placa identificadora se traduziu em conduta feita pelos policiais para lhe prejudicar, assertiva destituída de qualquer amparo probatório e, ademais, sem qualquer pertinência, diante de todo cenário delimitado e notadamente porque a prisão em flagrante já estava calcada na apreensão de arma de fogo (Relatório de Mídias de ID 255962751).

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas são suficientes para enredar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante no
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida,
não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180 E ART. 311, CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Devidamente comprovada a autoria e materialidade, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, deve ser proferida a condenação do acusado nas iras do art. 311 do CP
-
Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos
- Quando o aumento realizado em razão de uma circunstância judicial desfavorável, deve a pena-base ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (TJ-MG - APR: 00116746520208130024, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2023) – Destaquei.

Ratifica-se
, pois, o veredito condenatório, devendo restar consignado que a
defesa não tem interesse recursal quanto ao pedido de isenção das custas processuais, na medida em que o magistrado
a quo
já isentou o acusado do pagamento das custas processuais, em razão da sua hipossuficiência financeira,
verbis
:

“(...) PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido pela Defensoria Pública, em razão de sua hipossuficiência financeira
” (sic - ID 255962757 - Pág. 12).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
MARINALDO BEZERRA DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
pronunciar a
prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal e,

com supedâneo no art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal, extinguir a punibilidade do sentenciado
no que se refere ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do

Desarmamento, persistindo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 0000038-87.2018.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025